Tribunal: TCU
Processo: 011.952/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MINC encaminha processo de Tomada de Contas Especial, instaurado pela Fundação Cultural Palmares/Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 35/2007.Responsáveis: Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial e Neide Gimenes Guimarães.

Inteiro teor:
Acórdão 6694/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208, 214, inciso II, e 218 do Regimento Interno/TCU, em: a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 8523/2017-TCU-Segunda Câmara à entidade Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial PE Emir Rigon e à Sra. Neide Gimenes Guimarães; e b) julgar regulares com ressalva as contas a seguir indicadas e dar quitação aos responsáveis, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.952/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial Pe Emir Rigon (52.801.883/0001-32); Neide Gimenes Guimaraes (XXX.523.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ieda Maria Martineli Simonassi (105.937/OAB-SP), Matheus Dalcim Luciano e outros, representando Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial Pe Emir Rigon. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.